Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-29.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-29.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 805.888.081-72 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0527-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA - PRETENSÃO AFASTADA - PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO ACOLHIMENTO -

REGULARIDADE DA COBRANÇA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que os documentos colacionados na Instância Revisora não são novos, e, ante a ausência de justificação acerca da não juntada no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão.

Nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor,
todavia, ainda assim, é imprescindível que o autor traga a prova mínima do alegado, prevalecendo a prova material da contratação.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCIO OLIVEIRA FRANÇA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos no.1000509-29.2017.8.11.0003 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, propostos em desfavor de
CLARO S/A.
,
JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de ID. 5555110. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

O Apelante suscita preliminar de nulidade, aduzindo que “
a cobrança em tela (fatura ) exigida já se encontra pacificada, inclusive, via judicial, pois, a mesma já sofreu um processo anteriormente pra resolução de cobrança indevida de serviços não prestados devidamente, por falta de sinal pela requerida sob processo no 4497 -80, código 744230, na 4o Vara cível desta cidade e comarca de Rondonópolis”
, assim, aduz que “
não há em se falar de qualquer ato licito na cobrança ora questionada, por já ter um julgamento, onde foi comprovado haver erro, exagero na cobrança de forma ilegal”, ID. 59966010 – Pág.5.

No mérito, afirma que não possui qualquer débito com a recorrida, referente a qualquer contrato de adesão, principalmente no que se refere a fatura objeto da presente demanda processual.

Aduz que as cobranças perpetradas pelas recorrida são indevidas, notadamente quanto a fatura no valor de R$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos), sob o no de documento 48583421, com vencimento em 26/08/2016 e fatura documento no 50528008, vencimento em 13/01/2017 também no valor de R$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos), ambas referente a parcela no 06 (Num. 59966010 – Pág.6), sempre com ameaças de inclusão nos órgãos de restrições ao crédito (SPC e SERASA).

Argumenta que “(...)aos relatos do desapreço que o recorrente foi submetido, também, experimentou sem medida desprazer de ordem moral pelo constrangimento vexante, diante da situação que fora exposta, pois, não contraiu nenhuma dívida com a Recorrida e agora vê seu nome restrito na praça”, Num. 59966010- Pág.8.

Requer o provimento do recurso e, no mérito, pede a reforma do julgado, para o fim de julgar procedente o pedido formulado na exordial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

O Apelante suscita preliminar de nulidade, aduzindo que “
a cobrança em tela (fatura ) exigida já se encontra pacificada, inclusive, via judicial, pois, a mesma já sofreu um processo anteriormente pra resolução de cobrança indevida de serviços não prestados devidamente, por falta de sinal pela requerida sob processo no 4497 -80, código 744230, na 4o Vara cível desta cidade e comarca de Rondonópolis”
, assim, aduz que “
não há em se falar de qualquer ato licito na cobrança ora questionada, por já ter um julgamento, onde foi comprovado haver erro, exagero na cobrança de forma ilegal”, ID. 59966010 – Pág.5.

Como bem apontado pelo juízo, na sentença objurgada, (Num. 59966008 – Pág.3):

(...) Compulsando os autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento da dívida cobrada pela requerida.

É que, em que pese a alegação autoral de que referida cobrança restara judicialmente reconhecida como inexigível, assim não se pode concluir pelo fragmento de sentença colacionado, ao passo que este não faz menção ao contrato controvertido, impossibilitando a conclusão de que tratam, efetivamente, do mesmo negócio jurídico celebrado.

A parte ré, em contestação, por sua vez, demonstrou a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados.

A requerida apresentou nos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora (ID. 6705207) e demais documentos que legitimam a cobrança.

Portanto, improcede a pretensão para se declarar a inexistência do débito.

Nesse passo, no recurso em apreço, o autor/apelante novamente, não trouxe qualquer informação acerca do processo qual faz referência (número do processo, partes, data da sentença, trânsito em julgado, etc), ressaltando que apenas anexou nessa instância revisora cópia de “sentença” (Num. 59966011 – Pág.1/10, que não fizeram parte do acervo probatório reunido no processo principal e, por decorrência, não foram apreciados pelo Magistrado da causa.

O art. 434, do CPC/15 prescreve que compete ao autor instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações.

Já o art. 435, do mesmo Diploma Legal, ordena a possibilidade das partes, em qualquer tempo, juntar documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Com efeito, é considerado como documento novo aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-lo aos que foram produzidos nos autos.

No caso, o mencionado documento é datado de junho de 2015, enquanto que a lide foi ajuizada em janeiro de 2017, ou seja, não se tratam de documentos novos.

O suplicante também não justificou o motivo pelo qual não tenha sido colacionado anteriormente, razão pela qual não é possível, nesta fase recursal, conhecer da documentação carreada, ante a preclusão do seu direito.

Nesse sentido:

PROVA DOCUMENTAL. (IN)TEMPESTIVIDADE. O art. 435, do CPC, estipula que "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Uma vez que a tese à qual o reclamante pretendia se contrapor foi exposta desde a contestação, cumpria a ele, autor, ter anexado os documentos próprios a rechaçá-la no prazo preclusivo concedido na audiência inicial. Deste modo, uma vez que os documentos, que eram pré-existentes e acessíveis, foram acostados somente cerca de cinquenta dia após o encerramento da instrução, descabe conhecer da prova, por intempestividade. Recurso improvido. (Processo: RO - 0000248-90.2018.5.06.0341, Redator: Jose Luciano Alexo da Silva, Data de julgamento: 25/07/2019, Quarta Turma, Data da assinatura: 25/07/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que

nos autos no 1000509-29.2017.8.11.0003 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, propostos por
MARCIO OLIVEIRA FRANÇA,
em desfavor de

CLARO S.A que,
JULGOU IMPROCEDENTE

a pretensão inicial, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão ao Apelante.

In casu
, a parte autora, inicialmente, afirma que não possui qualquer débito com a recorrida referente a qualquer contrato de adesão, principalmente no que se refere a fatura objeto da presente demanda processual; que as cobranças perpetradas são indevidas; defende a ocorrência de danos morais em decorrência das cobranças indevidas e ameaças no lançamento do nome do recorrente no cadastro de proteção ao consumidor.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Consoante afirmado alhures, a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade do apelante.

No tocante à validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada a ser modificado, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante, seja para declarar a inexistência do contrato, seja para declarar a sua ilegalidade das cobranças.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que a empresa Apelada comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que as cobranças foram devidas.

Conforme se vê do documento Num.59965992 (contrato), carreado aos autos na contestação do Apelado/Requerido e da cópia dos documentos pessoais do autor (Num. 59965993).

Verifica-se também que consta a assinatura da parte autora no documento de contratação,
comprovando que a parte firmou o contrato em tela.

Portanto,
tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado, que não houve cobrança indevida, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Destarte,
não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Com efeito, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença incólume.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a parte autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021